Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-81.2025.8.05.0148
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000610-81.2025.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: SAO MIGUEL DAS MATAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
. REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS
JUNINOS DE
2025. PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR
E DA SETUR
. ACOLHIMENTO. FESTEJOS
JUNINOS
JÁ REALIZADOS.
INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO PÚBLICA ENCERRADA E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DO RESULTADO DA SELEÇÃO SUPERADO.
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR EQUIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação
Civil
, com pedido de
T
utela de
U
rgência
, proposta pelo
M
unicípio de
SÃO MIGUEL DAS MATAS
/BA, contra o E
STADO DA BAHIA
, SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR,
objetivando
a flexibilização da relativização das vedações previstas em edital de convênio de cooperação técnica e financeira no sentido de garantir recursos financeiros independente
mente
d
a
apresentação das certidões fiscais exigidas para a celebração dos festejos juninos que ocorreram nos meses de junho e julho de 2025.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR
e da SETUR para figurarem no processo
; (ii) verificar se houve a perda superveniente do objeto da demanda e, como consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito; (i
ii
) na hipótese de não acolhimento da preliminar de perda do objeto, analisar se os festejos
juninos
estão entre as exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa as certidões negativas para celebração de convênio.

III. Razões de decidir

3. A
SE
T
UR e a
SUFOTUR
são
órgão
s
da administração direta do Estado da Bahia.
Sendo assim,
não possu
em
personalidade jurídica própria
e
carece
m,
portanto, de capacidade processual para figurar no polo passivo desta ação, razão por que deve
m
ser excluíd
os
, permanecendo apenas o Estado da Bahia como parte legítima para responder à demanda.

4
. O objeto da ação consiste em obrigação de não fazer, referente à abstenção de exigência de certidões negativas como
requisito
indispensável para consecução da inscrição, celebração e execução de Convênio de cooperação técnica e financeira para a realização do
s festejos juninos
d
o ano de 2025
no
M
unicípio de
São Miguel das Matas
.

5. O pleito liminar foi indeferido (id. 83481571), em razão de os festejos juninos não se enquadrarem no conceito de ação de “educação”, “saúde” ou “assistência social” para fins de aplicação da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar de sua importância social, cultural e econômica.

6
. A não habilitação do autor no certame, dentro do prazo previsto no edital, e a realização do evento objeto da seleção (
festejos juninos de
2025), ocasion
aram
a perda superveniente do objeto, devendo o processo ser extinto sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7
.
Em
atenção ao princípio da causalidade, condeno o
M
unicípio de
São Miguel das Matas
/BA ao pagamento, por equidade, de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, este ora fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV. Dispositivo

8
. Preliminar
es
de ilegitimidade passiva da S
E
T
UR
e SUFOTUR
, acolhida
s
; extinção da ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
pela perda superveniente do objeto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça;
conden
ação

d
o
M
unicípio de
São Miguel das Matas
ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, este ora fixado, por equidade, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8000610-81.2025.8.05.0148, sendo Autor o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS/BA e Réu, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
SE
T
UR E DA
SUFOTUR E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.